Tribunal: STF
Processo: ARE 1161559
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Honorários advocatícios de Procurador de Município. Teto remuneratório. Incidência. Precedentes desta Corte.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que  a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores deve ser incluída no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.